Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730779-24.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: MARCO TÚLIO CHAPARRO RODRIGUES ROCHA, WOLFGANG GESTÃO PATRIMONIAL LTDA AGRAVADO: WOLFGANG GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, MARCO TÚLIO CHAPARRO RODRIGUES ROCHA DESPACHO WOLFGANG GESTÃO PATRIMONIAL LTDA e MARCO TÚLIO CHAPARRO RODRIGUES ROCHA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma negativa de prestação jurisdicional. Já o outro recorrente alega que a decisão agravada carece de fundamentação e acrescenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026